Tribunal: TJSP
Processo: 1500194-91.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Criminal – HOMICÍDIO QUALIFICADO. Conjunto probatório que aponta de forma irrefutável a materialidade e autoria do delito. Opção por uma das teses sustentadas em plenário que não implica em arbitrariedade do júri ou julgamento contrário as provas produzidas nos autos. Qualificadora devidamente reconhecida. Pena bem aplicada. Regime prisional fechado. Necessidade. Negado provimento ao

Ementa:
Apelação Criminal – HOMICÍDIO QUALIFICADO. Conjunto probatório que aponta de forma irrefutável a materialidade e autoria do delito. Opção por uma das teses sustentadas em plenário que não implica em arbitrariedade do júri ou julgamento contrário as provas produzidas nos autos. Qualificadora devidamente reconhecida. Pena bem aplicada. Regime prisional fechado. Necessidade. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500194-
91.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante RONALDO DOS SANTOS,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40573
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1500194-91.2019.8.26.0540
Apelante: Ronaldo dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Juiz de 1a Instância: Marco Mattos Sestini
Apelação Criminal
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Conjunto
probatório que aponta de forma irrefutável a materialidade e
autoria do delito. Opção por uma das teses sustentadas em plenário
que não implica em arbitrariedade do júri ou julgamento contrário
as provas produzidas nos autos. Qualificadora devidamente
reconhecida. Pena bem aplicada. Regime prisional fechado.
Necessidade. Negado provimento ao apelo.
RONALDO DOS SANTOS foi submetido a julgamento pelo
e. Conselho de Sentença, sendo condenado a cumprir pena de doze anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio
qualificado pelo meio cruel (fls. 431/432).
Irresignado apela postulando a anulação do julgamento sob o
argumento de que a decisão foi contrária às provas produzidas nos autos
quanto ao reconhecimento da qualificadora do meio cruel (fls. 466/468).
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
477/479),
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls.
497/503).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É O RELATÓRIO.
O apelante foi pronunciado e condenado porque, nas condições
descritas na inicial, agindo com animus necandi, após agredir
consideravelmente a vítima, pendurou-a ao lado de fora de uma passarela,
jogando-a de uma altura superior a oito metros, o que ocasionou a sua morte,
conforme laudo de exame necroscópico.
A combativa defesa pleiteia a anulação do julgamento alegando
que a decisão dos jurados foi desvinculada das provas constantes aos autos ao
reconhecer a qualificadora do meio cruel.
Razão não assiste ao apelante.
A materialidade delitiva é certa, comprovada através laudo de
exame necroscópico de fls. 253/255.
A autoria do delito é incontroversa aos autos, comprovada
pelos firmes relatos da testemunha presencial Sueli, que trabalha no setor de
limpeza da CPTM. A testemunha relatou que estava na plataforma da CPTM
quando ouviu uma discussão na passarela existente no local. A depoente
acrescentou que o réu agredia fisicamente a vítima e, em determinado
momento, pendurou o ofendido pelas pernas do lado de fora da passarela.
Nesse momento, a testemunha passou a pedir para que o réu não jogasse a
vítima e imediatamente foi em busca de auxílio para tentar evitar a tragédia.
Entretanto, mesmo após os apelos, o réu lançou o ofendido ao solo, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
causou sua morte (fls. 07 e 215).
A testemunha Marcelo afirmou que também trabalhava no
local no dia dos fatos e após ser acionado, conseguiu deter o réu, que se
mostrava embriagado. No momento da prisão o apelante afirmou à
testemunha que havia sido furtado, porém, nenhum bem pertencente à vítima
foi encontrado na posse do ofendido (fls. 06 e 216).
O recorrente preferiu o silêncio na fase inquisitiva (fls. 09) e,
em Juízo, não compareceu para a oitiva, sendo decretada a sua revelia.
O pretenso afastamento da qualificadora do meio cruel não
comporta acolhimento.
A testemunha Sueli foi firme ao narrar que a vítima já havia
sido dominada pelo réu, que a agredia consideravelmente. Não satisfeito com
as agressões, o apelante pendurou o ofendido pelas pernas em cima de uma
passarela de oito metros de altura e, mesmo com os apelos para não jogar a
pessoa que estava pendurada, o apelante soltou-a ao solo, causando-lhe
sofrimento desnecessário ao resultado desejado.
Verifica-se, desse modo, que a r. decisão do Conselho de
Sentença não é arbitrária, sendo inadmissível, portanto, a anulação do
julgamento. Para condenar o acusado, o júri acolheu uma das versões
apresentadas em plenário, a qual se revelou mais segura e convincente.
Por essa razão, deve ser mantido o veredicto, em obediência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
soberania do Tribunal do Júri, inclusive no tocante à qualificadora, pois não
se mostrou manifestamente improcedente, única hipótese que permitiria a
anulação do julgado.
A pena foi fixada no mínimo legal e não comporta qualquer
alteração.
Irretorquível o regime prisional fechado estabelecido, haja vista
as circunstâncias do delito e a pena aplicada.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora